Tribunal: TJSP
Processo: 2052931-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Suspensão do trâmite processual com fulcro no RE no 632.212/SP – Descabimento – Suspensão naquele recurso tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários decorrentes do Plano Econômico Collor II – Decisão monocrática proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante – Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso regular.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO – Ausência de nulidade - Decisão agravada que fundamentou todos os critérios a serem observados para cumprimento do quanto estabelecido na Ação Civil Pública.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – Pleito descabido visto que as 17a e 18a Câmaras de Direito Público tem sua competência ligada a ações civis públicas diversas – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Percentual – Conforme restou definido na ação civil pública o percentual dos juros de mora deve ser de 0,5% ao mês até a entrada do NCC e, após 1% ao mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – Questão que não foi alvo de impugnação específica na impugnação apresentada pelo executado – Inovação recursal – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO – Erro de cálculo apontado que não foi efetivamente demonstrado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEVANTAMENTO – Possibilidade – Todas as teses levantadas pelo agravante carecem de provimento, pois encontram-se decididas de acordo com entendimento sedimentado em sede de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendida exclusão – Decisão agravada, contudo, que não arbitrou tal condenação – Ausência de interesse recursal – Não conhecimento.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052931-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados IZAEL CARLOS MAYER, MARLENE APARECIDA
MAYER GEMI e ROSELI ANGELICA MAYER CONTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/15
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: IZAEL CARLOS MAYER, MARLENE APARECIDA MAYER GEMI E
ROSELI ANGELICA MAYER CONTE
VOTO no 110.054
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Suspensão do trâmite processual com fulcro no
RE no 632.212/SP Descabimento Suspensão naquele recurso
tratada que abrange apenas o curso de liquidações, cumprimentos
de sentença e execuções relativamente a expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Econômico Collor II Decisão monocrática
proferida no RE comentado, aliás, que foi recentemente
reconsiderada, revogando-se a medida suspensiva vigorante

Cumprimento de sentença sob análise que deve ter seu curso
regular.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

DEVER
DE
FUNDAMENTAÇÃO Ausência de nulidade - Decisão agravada
que fundamentou todos os critérios a serem observados para
cumprimento do quanto estabelecido na Ação Civil Pública.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
-
UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Pleito descabido
visto que as 17a e 18a Câmaras de Direito Público tem sua
competência ligada a ações civis públicas diversas Prefacial
rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de
filiação ao IDEC Descabimento Possibilidade de ajuizamento
de ação executiva individual por todos os poupadores

Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRESCRIÇÃO
É
quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de
cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em
julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo Prefacial de mérito rejeitada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/15
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo Percentual Conforme restou definido na ação civil
pública o percentual dos juros de mora deve ser de 0,5% ao mês
até a entrada do NCC e, após 1% ao mês.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS - Embargos de declaração apresentados na
Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a
incidência de juros remuneratórios mês a mês.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS
REMUNERATÓRIOS TERMO FINAL Questão que não foi
alvo de impugnação específica na impugnação apresentada pelo
executado Inovação recursal Não conhecimento.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão
deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da
caderneta de poupança Descabimento Tabela Prática do TJ/SP
que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os
débitos para fins de cobrança judicial Entendimento pacificado
pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL - ÍNDICE DE CORREÇÃO Erro de cálculo
apontado que não foi efetivamente demonstrado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL LEVANTAMENTO Possibilidade Todas as
teses levantadas pelo agravante carecem de provimento, pois
encontram-se decididas de acordo com entendimento sedimentado
em sede de recurso repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Pretendida
exclusão
Decisão agravada, contudo, que não arbitrou tal
condenação Ausência de interesse recursal Não conhecimento.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 4/15
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do processo
com fulcro no RE no 632.212/SP; violação do dever de fundamentação; necessidade de
uniformização jurisprudencial entre 17a e 18a Câmaras de Direito Privado; ilegitimidade
ativa; prescrição; aplicação do índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989; que a
correção monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta de poupança; juros
moratórios de 0,5% ao mês, a contar da fase de liquidação de sentença; juros
remuneratórios com incidência única no mês de fevereiro de 1989, discutindo o seu termo
final; impossibilidade de levantamento da quantia depositada; e, descabimento da
condenação honorária.
É O RELATÓRIO.
De plano, fique registrado que a ordem de suspensão proferida nos autos
do Recurso Extraordinário no 632.212/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, versava
tão somente sobre casos que envolvessem expurgos inflacionários decorrentes do Plano
Econômico Collor II.
Não há qualquer dúvida de que o título judicial aqui sob cumprimento
refere-se ao Plano Verão, situação simplória e de fácil verificação, a qual, de todo modo, já
seria suficiente para impedir, no caso, qualquer suspensão.
De toda sorte, recentemente, em 09 de abril de 2019, o Ministro Gilmar
Mendes, nos mesmos autos do Recurso Extraordinário acima já indicado, houve por bem
reconsiderar sua decisão monocrática para revogar a suspensão que anteriormente
determinara.
De plano, anote-se que a decisão que julgou a impugnação, esta a qual foi
objeto do presente agravo de instrumento, não incorreu em qualquer nulidade.
O MM. Juiz a quo foi preciso ao decidir as matérias trazidas na
impugnação de conformidade com os critérios estabelecidos na Ação Civil Pública
promovida pelo IDEC em face do Banco do Brasil (ACP no 40326360-1993.8.26.0053),
critérios estes, aliás, que foram igualmente observados quando da elaboração dos cálculos
trazidos aos autos principais pelo ora agravado.
Isto o quanto basta para bem entender o que foi adotado pelo MM. Juiz a
quo como razão de decidir, não procedendo os argumentos em contrário apresentados nas
razões recursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 5/15
Anote-se ser absolutamente descabido o pleito de uniformização
jurisprudencial entre as 17a e 18a Câmaras de Direito Privado, porquanto nesta 17a
Câmara cuida-se de ações de cumprimento de sentença derivadas da Ação Civil Pública no
040326360.1993.8.26.0053; enquanto na 18a Câmara de ações de cumprimento de sentença
derivadas da Ação Civil Pública no 1993.00808240.
Assim sendo, tendo o pedido de uniformização sido realizado indevida e
despropositadamente, fica o mesmo indeferido.
No que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador não
associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo referido
instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não existe
absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação fática
analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva ordinária
e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos legais
diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 6/15
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF
NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X
BANCO
DO
BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS
EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA
JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo
Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil
coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil
ao
pagamento
de
diferenças
decorrentes
de
expurgos
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro
de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o
direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva
no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores
ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força
da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento
individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9,
pelo
Juízo
da
12a
Vara
Cível
da
Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso
especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 7/15
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
De igual modo, no que se refere à prescrição, já está pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no
1.273.643/PR, no sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença
da ação civil pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em julgado da
sentença proferida na ação coletiva, como se destaca a seguir:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 8/15
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-
se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp no
1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/02/2013).
No caso dos autos, foi o pedido de cumprimento de sentença deduzido
em 07 de março de 2016, enquanto o trânsito em julgado da ação coletiva foi certificado
aos 09 de março de 2011, não estando, portanto, operada a prescrição.
No que se refere aos juros remuneratórios, vistos os autos com maior
cuidado se percebe que embora, na sentença originalmente proferida a questão dos
mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios opostos
contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz a quo, acolhendo a tais
embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a incidência
dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, decorrente da condenação externada na sentença em questão.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
PEDIDO
EXPRESSO.
POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 9/15
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante, nos
autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido”. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araujo, j. em
03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO
ação civil pública
caderneta de poupança

expurgo inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em
janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos
decorrentes dos planos econômicos admissibilidade Precedentes
do STJ Recurso do embargado provido”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada Recurso do embargante negado” (Ap. no 1.309.077-4, rel.;
Ribeiro de Souza; j. 05/04/2006).
Tudo o que veio a aduzir o agravante no que diz respeito ao termo final
dos juros remuneratórios consiste em matéria não aduzida na impugnação ofertada pelo
banco, e, deste modo, evidencia questão inovadora, e, assim sendo, no que toca a esta
matéria, não é possível conhecer-se do recurso.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua
incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 10/15
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo
as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à
data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em
decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais
das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo,
portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que
correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de
condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em
prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 11/15
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes referida
sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia haver
mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
Ainda, no que se refere ao percentual dos juros de mora este restou
definido na ação civil pública, em 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Novo Código
Civil e após em 1% ao mês, não havendo o que ser alterado.
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 12/15
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação
o poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em
julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor
devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta
de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento.
Recurso
improvido.

(Apel.
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 13/15
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Determinação com
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve
prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador
pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito
"erga omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade
ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento
majoritário desta Câmara. Prescrição da execução individual. O prazo
prescricional para execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do
saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de
forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo
pagamento. Correção monetária. Atualização devida para preservação
do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro
de 1989 até efetivo pagamento. Juros moratórios. Decisão que fixou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 14/15
termo inicial dos juros moratórios a partir da intimação na execução.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela Tabela Prática. Liquidação do débito. Desnecessidade
de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos
termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite
desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do
débito. Perícia. Determinada realização de perícia contábil, para a
verificação do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o ônus de
antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-SC,
julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios.
Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não
pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a
impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser
arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito
econômico por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá
ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca aos índices para correção do saldo existente na conta
poupança em janeiro e fevereiro de 1989, não demonstrou efetivamente em conta que
tivesse elaborado eventual erro de cálculo.
Ora, diante desta realidade extraída da prova constante dos autos, não há
como acolher-se as sustentações trazidas no agravo.
É plenamente cabível o levantamento da quantia depositada conforme
determinado na decisão recorrida, porquanto todas as matérias levantadas pelo agravante
foram nesta decididas de acordo com entendimentos já há muito pacificados, inclusive, no
âmbito dos Recursos Repetitivos.
No que toca à verba honorária, falta ao agravante interesse recursal na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052931-82.2019.8.26.0000 - São Paulo 15/15
medida em que na decisão agravada restou afastada a incidência de honorários.
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o julgador a
citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais
discutidas pelas partes.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do agravo, e na parte
conhecida, ao mesmo, NEGO PROVIMENTO.
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC. NÃO IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO N. 7/STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos do
§11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de decisão
interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-RS, Rel.
Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em 19.05.2016)
Como não houve prévia fixação de honorários na decisão agravada, não
há como aplicar aquela regra ao presente caso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator